Tribunal: STF
Processo: ADPF 1123
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROTEÇÃO DA INFÂNCIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1103. VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA



    I – É dever do Estado proteger a infância e a adolescência, assegurando o direito social à saúde e à educação.



    II – A vacinação obrigatória é matéria já decidida em julgamento com repercussão geral (Tema 1103).



    III - O direito assegurado a todos os brasileiros e brasileiras de conviver num ambiente sanitariamente seguro sobrepõe-se a eventuais pretensões individuais de não se vacinar. 



    IV - No caso da vacinação contra a Covid-19, uma vez incluída no Plano Nacional de Imunização, não pode o poder público municipal normatizar no sentido de sua não obrigatoriedade, sob pena de desrespeito à distribuição de competências legislativas. 



    V – Medida cautelar parcialmente deferida para suspender os efeitos dos decretos municipais.